Tribunal: TJBA
Processo: 8030930-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030930-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDILMA FELICIO MATOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO FERRO GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada pela recorrente, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados diretamente no seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito mostra-se presente diante da alegação de ausência de relação jurídica entre a agravante e a instituição financeira, situação que sugere possível fraude e requer dilação probatória, o que impede a manutenção dos descontos antes da cognição exauriente.

5. O perigo de dano é evidente, considerando que os descontos incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), podendo comprometer a subsistência da agravante durante o trâmite do processo.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, nos termos do art. 302, I e III, do CPC, sendo possível a restituição dos valores à instituição financeira em caso de improcedência da ação, o que mitiga eventuais prejuízos à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para determinar ao agravado que suspenda os descontos questionados na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tes
e de julgamento
:

1. A suspensão de descontos em folha decorrentes de contrato bancário não reconhecido é admissível em sede de tutela de urgência, quando demonstrada a plausibilidade da alegação de inexistência da contratação e o risco de dano de difícil reparação à parte autora.

2. A reversibilidade da medida liminar, nos termos do art. 302 do CPC, afasta o risco de prejuízo à parte adversa, legitimando a suspensão dos descontos enquanto pendente a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput; 302, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8024129-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 02.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8030930-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
MARIA EDILMA FELÍCIO
e
BANCO CREFISA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA